Tribunal: TJDFT
Processo: 0792056-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. ENCARGOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que deu parcial provimento para reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, nos termos do distrato, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
2. Decisão anterior. A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), referente ao distrato, acrescida de correção desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: omissão quanto ao índice de correção monetária e ao termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
5. A incidência dos consectários legais configura matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e suscetível de alteração em sede recursal, mesmo quando não suscitada pelas partes, sem que isso acarrete reformatio in pejus.
6. Quanto ao índice de correção monetária, o valor principal deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até 30/08/2024; e pelo IPCA a partir de 31/08/2024.
7. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão enfrentou adequadamente a questão no item 8. No entanto, com a finalidade de evitar interpretação contraditória, é cabível a complementação: os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação até 30/08/2024, e pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA a partir de 31/08/2024, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/2024.
8. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, nos seguintes termos: (i) correção monetária pelo INPC desde o desembolso até 30/08/2024, e pelo IPCA a partir de 31/08/2024; e (ii) juros de mora à razão de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação até 30/08/2024, e pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA a partir de 31/08/2024, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/2024.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.